Tribunal: STF
Processo: HC 118880
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. COCAÍNA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CONTRARIEDADE À ORIENTAÇÃO PLENÁRIA DO STF. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). Esse entendimento é mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões carentes de fundamentação. 2. No caso dos autos, o caráter hediondo do delito, em contrariedade ao que foi decidido no HC 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli, foi o único fundamento utilizado para justificar a imposição do regime prisional mais gravoso. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para estabelecer o regime inicial semiaberto.